Tribunal: TCU
Processo: 002.073/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto pelo Sr. Sebastião Magalhães, em face do Acórdão no 5.042/2021-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao recurso de pedido de reexame por ele interposto em face do Acórdão no 4.470/2020  TCU  2a Câmara, o qual havia considerado ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe o registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo Sr. Sebastião Magalhães, em face do Acórdão 5042/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de pedido de reexame por ele interposto em face do Acórdão 4470/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual havia considerado ilegal o ato de sua aposentadoria, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de embargos de declaração oposto pelo Sr. Sebastião Magalhães (CPF XXX.354.398-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, o Acórdão 5042/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, ao Recorrente e demais interessados.